Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700066-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANUS CONTABILIDADE LTDA, KLEBER ANTUNES BASTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O A presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Destaco que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, faculto à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais módicos deste Corte, mediante documentação recente (extratos bancários dos últimos três meses e balanço patrimonial atualizado), sob pena de indeferimento da benesse. Ressalto que a documentação apresentada se refere à pessoa física, devendo ser comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator